Tribunal: TJES
Processo: 0016543-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016543-75.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALBER ROBERTO GIULIATTE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO PARA COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA. CRIME FORMAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. FIXAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL E RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a sentença que condenou os réus, como incursos nas sanções do art. 337-F, do Código Penal, à pena de dois anos de detenção, substituída por penas restritivas de direitos e multa de 2% sobre o valor do contrato licitado, por fraude ao caráter competitivo de processo licitatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: Preliminarmente (i) verificar a alegada inépcia da denúncia; No mérito (ii) definir se houve atipicidade da conduta imputada aos réus; (iii) apurar a existência de dolo na conduta dos acusados; (iv) analisar a suficiência do conjunto probatório para condenação; (v) avaliar eventual retroação indevida de norma penal mais gravosa; e (vi) examinar os pedidos de fixação da pena no mínimo legal e de direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de inépcia da denúncia

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a preliminar de inépcia. A tese encontra óbice, ainda, na preclusão consumada com a prolação de sentença condenatória após regular instrução (REsp 2.177.953/SP, STJ).
Preliminar rejeitada.

Mérito

4. O confronto entre a data de criação da empresa (03/12/2015) e a emissão do atestado (10/12/2015) revela a inexistência fática da capacidade técnica certificada, demonstrando a falsidade ideológica do documento e sua aptidão para fraudar a licitação.

5. O dolo do réu “Walber” se evidencia pela emissão do atestado falso, com ciência da recente constituição da empresa, e o dolo de “Fausto”, pela apresentação do documento ideologicamente falso com o intuito de habilitação indevida no certame.

6. A alegada inexistência de prejuízo ao erário é irrelevante, por se tratar de crime formal. A simples frustração do caráter competitivo do certame consuma o delito, conforme a Súmula 645 do STJ.

7. A decisão administrativa do TCE-ES, pela improcedência de denúncia sobre o atestado, não vincula a esfera penal, dada a independência entre as instâncias e a ausência de coisa julgada judicial.

8. A referência ao art. 337-F, do CP, introduzido pela Lei nº 14.133/2021, não implica aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, pois a pena foi fixada nos parâmetros do art. 90, da Lei nº 8.666/1993, mais benéfica aos réus, caracterizando hipótese de continuidade normativo-típica.

9. Os pedidos de fixação da pena no mínimo legal e de direito de recorrer em liberdade não merecem conhecimento por ausência de interesse recursal, já que ambos foram concedidos pela sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte dos recursos, e, nesta parte, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0016543-75.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALBER ROBERTO GIULIATTE E FAUSTO QUEIROZ DE SÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: DANIELA GUISSO RODRIGUES - ES26304
Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO ALVES ROSELLI - ES15687-A, ROMULLO BUNIZIOL FRAGA - ES20785-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
WALBER ROBERTO GIULIATTE
e
FAUSTO QUEIROZ DE SÁ
em face da sentença de id. 16540147, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 337-F, do Código Penal (fraude ao caráter competitivo de processo licitatório), às penas de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos e 02% (dois por cento) do valor do contrato licitado.

Nas razões de id. 16778833, o réu “Fausto” requer a absolvição e sustenta, em síntese, (i) a atipicidade da conduta; (ii) a inexistência de dolo ou intenção de fraudar, alegando que os serviços foram efetivamente prestados; (iii) perseguição pessoal por parte da testemunha de acusação, Pedro Ernesto Rangel Alves Júnior; (iv) a fixação da pena no mínimo legal e (v) o direito de recorrer em liberdade.

A defesa do acusado “Walber”, nas razões de id. 16778842, pretende a absolvição do réu, sustentando (i) a inépcia da denúncia; (ii) a atipicidade da conduta; (iii) a ausência de dolo; (iv) a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer (v) aplicação da pena no mínimo legal e (vi) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, em 18 de dezembro de 2015, durante o Pregão Eletrônico nº 001/2015 do IDURB, os réus apresentaram um atestado de capacidade técnica ideologicamente falso para habilitar a empresa Mil Print Informática Eireli EPP no certame.

Consta que, o documento, emitido pelo acusado “Walber”, representante da empresa Contatos Contabilidade, datava de 10 de dezembro de 2015 e afirmava que a Mil Print já prestava serviços técnicos especializados de impressão com excelência.

Ocorre que, posteriormente, constatou-se que a Mil Print só teve seu CNPJ obtido em 03 de dezembro de 2015 e seu contrato social registrado apenas em 17 do mesmo mês e ano, ou seja, o atestado foi emitido apenas sete dias após a criação da empresa, certificando uma experiência técnica inexistente em serviços complexos (locação, assistência e software), o que garantiu fraudulentamente a vitória da empresa no lote 01 da licitação.

Passo, agora, à análise das teses defensivas, ressaltando que a defesa de “Walber”, suscitou
preliminar de inépcia da inicial
.

Em que pesem as alegações defensivas, ao analisar os autos, verifico que a denúncia descreveu pormenorizadamente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41, do CPP.

Ressalto que, não há que se falar em inépcia quando a peça ministerial permite aos acusados compreenderem exatamente do que estão sendo acusados, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a prolação de sentença condenatória — após toda a instrução processual onde as defesas puderam contraditar cada prova — torna preclusa a tese de inépcia da denúncia, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp n. 2.177.953/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de
3/11/2025
).

Dessa forma, estando a acusação lastreada em elementos concretos de convicção e permitindo o pleno exercício das garantias constitucionais,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, as defesas alegam ausência de provas e de dolo. Contudo, as provas documentais e testemunhais são contundentes.

A
materialidade
está estampada na cópia do atestado de capacidade técnica (fls. 55, do IP), emitido em 10 de dezembro de 2015, em confronto com o registro da Junta Comercial (fls. 230/231, do apenso I), ocorrido em 03 de dezembro de 2015, que prova que a empresa não tinha tempo hábil para possuir a experiência declarada.

Com relação à atipicidade da conduta e ausência de provas da
autoria
e do
dolo
, destaco que o réu “Walber” admitiu em interrogatório (id. 16540141), que a empresa de “Fausto” era nova e o atestado foi fornecido poucos dias após a constituição.

O réu “Fausto”, por sua vez, tentou desviar o foco alegando perseguição por parte da testemunha Pedro Ernesto Rangel Alves Júnior (id. 16540141).

Entretanto, como bem destacado pelo órgão ministerial, é "
pouco crível
" e "
inconsistente logicamente
" que uma empresa com 7 dias de vida pudesse ter sua capacidade técnica atestada para serviços que pressupõem continuidade, como manutenção corretiva e gestão de software.

A testemunha “Pedro Ernesto”, com 30 anos de experiência no ramo, ao ser ouvida em Juízo (id. 16540141), tão somente, confirmou a impossibilidade fática de tal atestação, não tendo a defesa do acusado “Fausto”, comprovado a alegada perseguição.

Além disso, a condenação não se baseia apenas no depoimento da testemunha, mas no confronto objetivo entre a data de criação da empresa e a data do atestado.

Da mesma forma, a tese de
ausência de dolo
sustentada pelas defesas, não merece prosperar.

O acusado “Walber”, como contador, tinha plena ciência de que a empresa havia acabado de nascer, de modo que atestar capacidade técnica de quem não tem histórico é ato doloso de auxílio à fraude.

Já o dolo por parte do réu “Fausto” restou evidenciado, ao apresentar o atestado sabidamente falso, já que proprietário da empresa licitante, a fim de participar e vencer o processo licitatório, como de fato ocorreu.

Da mesma forma, não prosperar a alegação de
ausência de prejuízo ao erário
, já que mesmo que equipamentos tenham sido entregues, o atestado visava provar capacidade técnica prévia para habilitar no certame, o que era falso no momento da emissão.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao entender que o crime de fraude à licitação configura-se com a simples criação de condições que frustrem o caráter competitivo do certame.

No caso, a utilização de documento ideologicamente falso mostrou-se meio idôneo para tal fim, sendo irrelevante a comprovação de prejuízo à Administração Pública.

Nesse sentido, a Súmula 645, do STJ estabelece que o crime de fraude à licitação é um crime de natureza formal, o que significa que sua consumação não depende da comprovação de um dano efetivo ao erário ou da obtenção de vantagem indevida por parte do agente, bastando a frustração do caráter competitivo do processo licitatório.

Quanto a invocada decisão do
TCE-ES
, no sentido de improcedência de denúncia administrativa sobre o atestado, vale ressaltar que esta não vincula o juízo criminal.

É de sabença, que vige, no Direito, a independência entre as instâncias administrativa e penal, sendo certo que a análise do fato sob a ótica penal obedece a requisitos próprios de tipicidade e dolo, devidamente reconhecido nestes autos.

Além disso, as decisões dos Tribunais de Contas ostentam natureza técnico-administrativa e não produzem coisa julgada judicial, razão pela qual não impedem o reexame pelo Poder Judiciário.

Assim,
mantenho
a condenação dos acusados pela prática do crime previsto no art. 337-F, do Código Penal.

Nesse ponto, ressalto que embora a defesa do réu “Walber”, sustente que a sentença, equivocadamente, teria se apoiado no
art. 337-F
, introduzido pela Lei nº 14.133/2021, a despeito de os fatos remontarem a 2015, época em que vigorava o art. 90 da Lei nº 8.666/1993, não se identifica prejuízo aos recorrentes.

A Lei nº 14.133/2021 revogou expressamente os tipos penais dos arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666/1993 e promoveu sua migração ao Código Penal (arts. 337-E a 337-O), caracterizando continuidade normativo-típica, e não
abolitio criminis
.

Especificamente, a conduta de frustração/fraude do caráter competitivo passou a ser contemplada no art. 337-F, do CP, com penas mais severas.

Ocorre que, não obstante haja menção à nova legislação para fins de adequação formal/continuidade, a pena foi, na prática, dimensionada com base no tipo anterior, mais benéfico, já que o art. 90 da Lei nº 8.666/1993 previa detenção de 2 a 4 anos e multa, enquanto o art. 337-F do CP prevê reclusão de 4 a 8 anos e multa, constituindo
novatio legis in pejus
, insuscetível de retroação.

Quanto aos pedidos de fixação das penas no mínimo legal e concessão do direito aos acusados de recorrer em liberdade
, verifico que os apelantes padecem de interesse recursal, uma vez que o Magistrado já fixou as sanções no importe mínimo previsto em lei, bem como concedeu aos réus o direito de apelarem em liberdade.

Assim, quanto a tais matérias, não conheço dos recursos.

Diante do exposto,

conheço em parte

dos apelos e, na parte que se conhece,

nego-lhes provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO